Tribunal: TJES
Processo: 0004715-73.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004715-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAAC ALBUQUERQUE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E DO TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de roubo (art. 157 do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa. A defesa pleiteia a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ, e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ; (ii) estabelecer se a isenção do pagamento das custas processuais pode ser concedida já no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Terceira Seção do STJ manteve a validade da Súmula 231, em observância ao entendimento vinculante do STF no Tema 158 da repercussão geral, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

4. O art. 927, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, impõe a observância de precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, não sendo possível afastar a súmula em questão.

5. O art. 804 do CPP estabelece expressamente a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, não havendo previsão legal de isenção, mas apenas de suspensão da exigibilidade para beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

6. A jurisprudência consolidada do TJES orienta que o pleito de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da execução penal, competente para apreciar a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 da repercussão geral do STF.

2. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal prevista no art. 804 do CPP.

3. A análise sobre isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157; CPP, arts. 3º e 804; CPC, arts. 927, IV, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 de Repercussão Geral; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISAAC ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15124797), aduz a necessidade de redução da pena para abaixo do mínimo legal, requerendo o afastamento do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ e, além disso, pugna pela isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15124800), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15408247), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISAAC ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15124797), aduz a necessidade de redução da pena para abaixo do mínimo legal, requerendo o afastamento do Enunciado de Súmula nº 231 do STJ e, além disso, pugna pela isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de roubo, narrando que, no dia 22/05/2022, por volta das 6h, em Cidade Continental, Serra/ES, o denunciado abordou a vítima que se encontrava em um ponto de ônibus e tentou pegar a força o celular da ofendida.

Ocorre que a vítima reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com o acusado, o qual logrou se desvencilhar e sair correndo com o aparelho celular da ofendida.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade foi demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante e pelo auto de apreensão e restituição, enquanto a autoria restou comprovada através do depoimento prestado em juízo pela vítima e da confissão judicial do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, pude verificar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a reprimenda em observância ao Enunciado de Súmula nº 231.

A despeito dos argumentos do apelante, registro que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a proposta de cancelamento do Enunciado de Súmula 231, mantendo a sua validade em respeito ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral.

Devo rememorar que, por força do art. 927, IV, do CPC, aplicável por força do art. 3º, do CPP, mostra-se cogente à observância dos enunciados de súmula editado pelos Tribunais Superiores.

Dessa forma, por força dos precedentes vinculantes tanto do STJ quanto do STF não se pode admitir a redução pretendida.

Considerando a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, mantém-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo vedada a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, já que o crime foi praticado com violência e grave ameaça.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.